Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. MULTA ADMINISTRATIVA DEVIDA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização tanto por danos morais quanto por materiais, referentes a débitos e multas de veículo adquirido pelo autor.

2. Na inicial, o autor narrou que adquiriu veículo junto à ré, em 24/04/2019, e que foi acordado entre as partes que pagaria os serviços de despachante para a transferência de propriedade do bem. Alegou também que foram gerados débitos de IPVA e multa pela perda de prazo hábil para a devida transferência, conforme determina o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Requereu a condenação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 e danos materiais de R$ 366,97. Decretada revelia em sentença.

3. Nas razões recursais, o recorrente afirma que houve venda casada e que pela condição contratual imposta não houve a possibilidade de efetuar a transferência pessoalmente, haja vista que dependia do serviços de despachante indicado pela empresa recorrida. Sustenta, ainda, que em 07/05/2019 autenticou o DUT do veículo e o entregou à gerência da recorrida, no entanto apenas em 05/08/2019 foi marcada pelo profissional a vistoria junto ao órgão de trânsito, gerando débitos de multa pela perda de prazo hábil para a devida transferência, conforme determina o artigo 134 da Lei no 9.503/97. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 20801042).

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, preenchidos os requisitos autorizadores, na forma do art. 99, § 3o, do CPC, e não impugnado pela parte contrária, concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

5. Sem razão ao recorrente. Primeiramente cumpre esclarecer que na própria inicial o autor afirma que as partes livremente pactuaram acerca dos serviços e pagamento de despachante como parte das condições do contrato. Assim, em respeito à autonomia da vontade das partes e ao pacta sunt servanda a cláusula se mostra válida, não configurando como venda casada ou como qualquer outra irregularidade.

6. No tocante aos efeitos da revelia, cumpre ressaltar que estes são apenas presumidos, o que exclui a necessidade do autor logre êxito em demonstrar o direito que alega possuir, não bastando sua mera alegação. Toda a documentação vinda aos autos e a narrativa contida na inicial demonstram que o autor demorou duas semanas para autenticar o DUT e foi inerte tanto por não promover pessoalmente a comunicação da transferência perante o DETRAN, como também porque não cobrou providências da empresa deixando transcorrer mais de três meses.

7. Conforme corretamente fundamentado na sentença, os débitos alegados pelo autor são relativos a valores cobrados após a tradição ocorrida em 20/04/2019. A multa foi emitida somente em 23/10/2019, no valor de R$ 156,18, com vencimento em 09/12/2019 (ID 20800638, pág.1) e IPVA de 2019, cota 04/2019, no valor de R$ 210,79, com vencimento em 23/05/2019 (ID 20800638, Pág. 3).

8. Cabe ressaltar, ainda, que o artigo 1o, § 2o, da Lei 7.431/85, dispõe que o IPVA é um imposto vinculado ao veículo e na mesma linha a Súmula 585 do STJ prevê: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.". Desse modo, como não houve disposição em contrário no contrato, é devida a cobrança ao recorrente da mencionada parcela de IPVA.

9. O art. 134 do CTB estabelece o dever de comunicação da venda ao antigo proprietário, sob pena de responsabilidade solidária. No entanto, a jurisprudência local, seguindo os entendimentos do STJ, a depender do caso concreto, haverá a mitigação do referido artigo, de forma a não se atribuir ao alienante a responsabilidade por infrações comprovadamente ocorridas após a alienação do veículo, ainda que não realizado o comunicado de venda. Confira-se: (AgRg no AREsp 369.593/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 31/03/2014).

10. No que tange aos alegados danos morais, não se verifica o cometimento de ato ilícito pela parte recorrida. Logo, uma vez ausentes os pressupostos essenciais da responsabilidade civil, não se reconhece a obrigação de indenizar, devendo a sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos

11. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Turma Recursal: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS APÓS VENDA DE VEÍCULO. MULTAS E DEMAIS ENCARGOS. OBRIGAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar aos réus que transfiram a titularidade do veículo objeto da ação, além de seus débitos tributários, administrativos e multas, para o nome do réu Laécio e que se abstenham de realizar novos lançamentos e cobranças em desfavor do autor. 2. Na inicial o autor juntou aos autos a transferência da propriedade do veículo objeto da ação (ID 16101900 - Pág. 2), consulta ao sistema nacional de gravame referente ao veículo em debate constando o nome de Laécio (ID 16101898 - Pág. 1), comunicação da venda ao DETRAN mesmo sem seguir corretamente todos os procedimentos administrativos (ID 16101899 - Pág. 2), além das diversas notificações de infrações cometidas em 2018. 3. Nas suas razões recursais, o DETRAN argumenta que o novo devedor poderá alegar decadência e prescrição de alguns débitos de IPVA e entende que por se tratar de questão (recomposição de prejuízos) estritamente particular, somente os débitos subsequentes à Sentença deveriam ser lançados em nome do adquirente informal. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente apenas o pedido de transferência dos débitos fiscais pretéritos. Sem contrarrazões (ID 16102270). 4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Inicialmente, cabe ressaltar que o artigo 1o, § 2o, da Lei 7.431/85, dispõe que o IPVA é um imposto vinculado ao veículo. Na situação em apreço, o autor logrou êxito em comprovar que o veículo não se encontrava mais na esfera de sua propriedade, fato que o exime de quaisquer obrigações referentes ao bem. 5. No mesmo sentido, a Súmula 585 do STJ prevê: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação." 6. Ademais, art. 134 do CTB, que impõe ao vendedor o dever de comunicar a venda do veículo ao Detran, não tem força para operar a transferência de propriedade do bem e nem afasta o vínculo obrigacional decorrente do contrato de compra e venda, no qual o comprador assume a obrigação de transferir o veículo para o seu nome, tampouco revoga o § 1o do art. 123 do CTB, que impõe ao comprador a obrigação da transferência da propriedade do veículo. (...) 10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1266191, 07115344420188070018, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

13. Sem custas em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Sem condenação de honorários ante a ausência de contrarrazões.

14. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.